Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. DELITOS PRATICADOS SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há necessidade de intimação prévia do Ministério Público tampouco da Defesa da decisão que limita-se a implementar o benefício já concedido (saída antecipada com prisão domiciliar) nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, em decisão da qual foram devidamente intimados, inclusive com a listagem dos apenados a serem beneficiados.
2. A ausência de interposição de recurso contra a decisão proferida no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 não impede que o Ministério Público faça impugnações pontuais quando da implementação do benefício, pois não era exigível que procedesse a análise dos requisitos previstos no Pedido de Providências de todos os detentos constantes da lista.
3. A condenação por crimes de roubos sem violência não impede os benefícios e não ofende o disposto no inciso III do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, que veda a concessão da saída antecipada aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
4. Recurso desprovido.